Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 626.831.011-04 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA CLARO PROVIDO E DA PROMOVENTE PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa de telefonia.

2. Ao analisar as faturas anexadas pelo Recorrente, verifico que o seu plano firmado com a empresa Claro era “Claro Mix” inicialmente no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), posteriormente teve reajuste no valor para R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), sendo Claro Controle 3GB e minutos ilimitados.

3.

Em relação a cobrança denominada de “Aplicativo Digital – Claro Banca e Claro Vídeo” no valor de R$ 17,01 (dezessete reais e um centavo), refere-se ao valor que compõe ao plano promocional firmado pela promovente, o que é regular.

4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

5. Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

6. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9 Recursos conhecidos e da Claro provido e da promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa de telefonia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a condenação da empresa Claro ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) e danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Recorrente
CLARO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já a
Recorrente/Recorrida MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA postulou pela majoração dos valores fixados a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020